Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709098-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao agravo de instrumento no 0734023-90.2022.8.07.0000, distribuído com precedência em relação ao presente, à egrégia 3a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho (ID no 48910858). Dessa forma, redistribua-se, na forma do art. 930, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 81, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator